Tribunal: TCU
Processo: 010.402/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1315/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação instaurada pela SecexFinanças para apurar possíveis irregularidades ocorridas no Postalis Instituto de Previdência Complementar, relacionadas aos investimentos da entidade no Fundo de Investimento em Participações Saúde (FIP Saúde), autuada em cumprimento ao despacho do então Relator, conforme decisão de peça 31 do TC Processo 027.321/2018-5 (peça 1, p. 4), ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 11 e 47 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, V, "g", 157, 237, VI, e 252 do Regimento Interno do TCU, bem como nos arts. 41 e 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la procedente; b) realizar diligência complementar ao Postalis, para que encaminhe: b.1) cópia do exame jurídico da minuta do Regulamento do FIP Saúde pelo Escritório Especializado Bocater, Camarco Costa e Silva Advogados mencionada na Análise 057/2009-CJU/PRE; b.2) cópia de toda a documentação e resultado da sindicância interna no Fundo Postalis para apuração dos responsáveis pela aplicação de recursos no Fundo de Investimento Multimercado FL Pegasus e no FL Dourado instaurada em 2017; c) realizar diligência complementar à Previc para que encaminhe cópia de todos os eventuais procedimentos investigatórios e de fiscalização, desde 2009, envolvendo o FIP Saúde, notadamente os investimentos do Postalis nesse Fundo, incluindo o Inquérito 44011.007749/2017-81 e toda a sua documentação; d) encaminhar cópia das peças 72, 73, 74 e da instrução de peça 89 ao Postalis e à Previc a fim de subsidiar as manifestações a serem requeridas; e) autorizar a SecexFinanças, desde já, a instaurar, após as respostas das diligências, as seguintes tomadas de contas especiais acerca da afronta aos arts. 9o, 13 e 30 da Resolução CMN 3.792/2009 (atualmente revogada) e aos arts. 12, 13 e 14 da Resolução CGPC 13/2004, além do art. 3o do próprio Regulamento do FIP Saúde: e.1) tomada de contas especial referente às operações que se iniciaram em 29/12/2009 quando a EFPC aplicou recursos do Plano de Benefício Definido (BD) para subscrição de 400 cotas da Atlântica Fundo de Investimentos em Participações Saúde (CNPJ 11.145.189/0001-27), no valor total de R$ 40 milhões, cuja integralização (em dinheiro) ocorreu em 19/2/2010 (R$ 2.000.000,00) e 4/2/2013 (R$ 38.000.000,00); e.2) tomada de contas especial referente aos investimentos no FL Dourado (CNPJ 19.445.244/0001-06) e no FL Pegasus (CNPJ 13.089.217/0001-61), quando o Postalis tornou a investir em FIP Saúde de forma indireta em 5/7/2017 aplicando R$ 23.030.000,00 do Plano POSTALPREV no FIM FL Dourado; posteriormente, em 4/8/2017 e em 7/8/2017, o FL Pegasus, que tem o Postalis como único cotista, integralizou R$ 33.450.000,00 em cotas do FL Dourado, que por sua vez tem recursos investidos em FIP Saúde; f) nas TCEs, a unidade técnica deve observar, necessariamente, os seguintes aspectos: identificação dos responsáveis (pessoas físicas e jurídicas) pelos atos que deram causa ao dano ou indício de dano identificado; identificação dos elementos fáticos e jurídicos e da situação que deram origem ao dano ao erário; individualização das condutas e normas descumpridas por cada responsável; análise do nexo causal entre a conduta do agente e o dano ao erário, identificando a relação entre a situação que deu origem ao dano a ser apurado e a conduta da pessoa física ou jurídica supostamente responsável pelo dever de ressarcir os cofres públicos; quantificação do débito por responsável e possibilidade de aplicação do instituto de responsabilidade solidária; g) efetuar o apensamento deste processo às tomadas de contas especiais, tal como previsto no art. 41 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 010.402/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Ect; Superintendência Nacional de Previdência Complementar. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.